Tribunal: TJDFT
Processo: 0756570-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDICÍOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se há indícios mínimos de materialidade e autoria e se a decisão que autorizou a quebra do sigilo de dados telemáticos do celular apreendido é nula; (iii) definir se é possível a substituição da prisão preventiva por domiciliar; e (iv) determinar se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que manteve a custódia cautelar é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam reiteração delitiva e risco à ordem pública.
4. A análise sobre negativa de autoria, fragilidade probatória ou nulidades relativas à quebra de sigilo telemático demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.
5. O histórico criminal do paciente evidencia reiteração delitiva específica, circunstância que revela periculosidade social concreta e indica risco efetivo de continuidade na seara delitiva.
6. Inviável a concessão de prisão domiciliar ao paciente, uma vez que não restou comprovada a imprescindibilidade deste aos cuidados da infante.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, sendo legítima a manutenção da custódia para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, incisos I e II, 316, parágrafo único, 318, 319 e 282, II; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 933.719/SP, j. 16.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1396366, HC no 0700820-40.2022.8.07.0000, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 03.02.2022.